Tribunal: TJBA
Processo: 8005680-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005680-60.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRO DE MENEZES SANTOS TORRES Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, GIZA HELENA COELHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Sandro de Menezes Santos Torres contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação válida da mora, sem, contudo, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante busca a reforma da sentença para fixação da verba sucumbencial, alegando que seu comparecimento espontâneo aos autos, com a constituição de advogado e peticionamento relevante, aperfeiçoou a relação processual e exigiu trabalho profissional. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do réu aos autos, mediante a juntada de procuração e manifestações de mérito antes da citação formal, é suficiente para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução de mérito por vício imputável exclusivamente ao autor. III. Razões de decidir: O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, operando a triangularização da relação jurídica processual e submetendo as partes aos efeitos da lide. Pelo princípio da causalidade, a verba honorária é devida por quem deu causa à instauração desnecessária da máquina judiciária ou à extinção prematura do feito, conforme preceitua o art. 85, § 10, do CPC. A atuação do patrono do réu, ao informar a existência de decisão em ação revisional e a inexistência de mora, demonstrou zelo profissional e contribuiu para o desfecho da demanda, não podendo ser privada de remuneração. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a propositura da ação gera o interesse de defesa, sendo cabível a condenação em honorários mesmo em caso de indeferimento da inicial se houve a atuação do advogado do demandado. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. "Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e viabiliza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, caso a extinção do processo sem resolução de mérito decorra de vícios por ela provocados, em observância ao princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, 239, § 1º, 485, I e IV, e 927; Decreto-Lei 911/69. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8007295-83.2023.8.05.0113, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0020604-38.2011.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005680-60.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante SANDRO DE MENEZES SANTOS TORRES e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (sucessora de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelante, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA